Tribunal: TJMT
Processo: 1029487-91.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Vistos, etc.
Compulsando os autos, verifico que Bradesco Saúde S.A, mediante petição (id.n.o 12090780), requereu juntada de comprovante de pagamento da condenação, bem como requereu a extinção do feito, vejamos:
“BRADESCO SAÚDE S.A, já qualificada nos autos do processo em epígrafe, em que contende com LORENZO BERLATTO DE CAPUA, vem, à presença de V. Exa., por seus advogados que esta subscreve, requerer a juntada do comprovante de pagamento da condenação, bem como seja declarada solvida a obrigação da seguradora com a extinção do feito.
Por fim, requer sejam todas as intimações dirigidas exclusivamente aos advogados Renato Chagas Corrêa da Silva – OAB/ MT 8.184/A, nos termos do art. 272, §§ 2o e 5o, do CPC, sob pena de nulidade.
Pede deferimento.
Cuiabá/MT, 11 de março de 2022.”
Desta feita, não há mais qualquer interesse da parte no processamento do presente recurso, resta prejudicado sua análise.
Ante o exposto, considero prejudicado o presente recurso.
Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator